Tribunal: TJPA
Processo: 0829954-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829954-95.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0829954-95.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração oposto por Schwing Equipamentos Industriais Ltda. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que, em agravo interno, manteve a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal à cobrança do ICMS-DIFAL nos termos da LC nº 190/2022, afastando a incidência da anterioridade anual e indeferindo o sobrestamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal; (ii) avaliar se a LC nº 190/2022 instituiu ou majorou tributo, atraindo a aplicação da anterioridade anual; e (iii) examinar se seria cabível o sobrestamento do processo diante da pendência de julgamento do Tema 1.266 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido está devidamente fundamentado à luz do Tema 1.093 da repercussão geral e das ADIs 7066, 7070 e 7078 do STF, que reconhecem que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a impor o respeito ao prazo da anterioridade nonagesimal.

4.

A ausência de trânsito em julgado das ações mencionadas não compromete a eficácia dos julgados do STF, cujos efeitos foram modulados para permitir a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022, observada a noventena.

5.

A pendência do julgamento do Tema 1.266 não altera o panorama jurídico consolidado, nem justifica a suspensão da exigibilidade do tributo, diante da existência de precedentes vinculantes aplicáveis.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples fim de prequestionamento, não se verificando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, sendo aplicável apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL.

2.

A pendência de julgamento do Tema 1.266 pelo STF não suspende a exigibilidade do ICMS-DIFAL.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento dissociado de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; art. 146, III, “a”; art. 155, II e § 2º, IX; ADCT, art. 34; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7070, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1.287.019, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 24.02.2021 (Tema 1093).

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
, contra o acórdão proferido pela
1ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EXIGIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. contra decisão monocrática que reconheceu a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022. A parte recorrente sustenta que a cobrança do tributo em 2022 viola o princípio da anterioridade anual e requer o sobrestamento do feito até decisão final do STF sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 viola o princípio da anterioridade anual, considerando a publicação da LC nº 190/2022 em 5 de janeiro de 2022; e (ii) estabelecer se o processo deve ser sobrestado até a definição final do STF sobre o Tema 1266 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC nº 190/2022 não criou novo tributo nem majorou alíquota, mas apenas regulamentou a arrecadação e a repartição do DIFAL entre os estados, razão pela qual não está sujeita à anterioridade anual, mas apenas à anterioridade nonagesimal.

O STF, ao modular os efeitos do Tema 1093, reconheceu que a exigência de lei complementar para regulamentação do DIFAL foi suprida pela LC nº 190/2022, permitindo a cobrança do tributo a partir de 5 de abril de 2022, respeitando o prazo da anterioridade nonagesimal.

O pedido de sobrestamento é indeferido, pois o STF não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o tema, inexistindo fundamento legal para a paralisação do feito.

A jurisprudência do STF, consolidada nas ADIs 7066, 7070 e 7078, confirma a exigibilidade do DIFAL a partir de 2022, afastando a aplicação da anterioridade anual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.”

Nas razões recursais, alega a necessidade de aclaramento do julgado, afirmando que o acórdão conheceu do agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou a sentença concessiva de segurança, mas manteve integralmente a decisão recorrida, a qual denegou a segurança pleiteada, sob os fundamentos de: (1) a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, CF) garante a segurança jurídica; (2) inexistiu criação ou majoração de tributo pelo advento da LC nº 190/2022; e (3) a cobrança do DIFAL não afronta o princípio da anterioridade anual.

A embargante sustenta que houve obscuridade e contradição, pois a alínea “c” do inciso III do art. 150 da CF faz remissão expressa à alínea “b”, que veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que os instituiu ou aumentou, sendo cumulativas as hipóteses. Assim, a cobrança do DIFAL somente poderia ocorrer a partir de 2023, e, subsidiariamente, a partir de 05/04/2022.

Aponta ainda omissão no acórdão quanto à tese de que a cobrança do DIFAL dependia de lei complementar e que, mesmo sendo lei complementar, a LC nº 190/2022 alterou o formato de cálculo do tributo, elevando a carga tributária e atraindo as anterioridades nonagesimal e anual. Alega também a necessidade de prequestionamento expresso dos arts. 150, III, “b”, 146, III, “a”, e 155, II e §2º, IX, da CF, bem como art. 34 do ADCT, para eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, citando as Súmulas 356 e 282 do STF e Súmula 98 do STJ.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, ou, subsidiariamente, reconhecer parcialmente a segurança para fixar a exigibilidade do DIFAL apenas a partir de 05/04/2022, conforme art. 3º da LC nº 190/2022.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela rejeição dos embargos, alegando inexistência de omissão, pois o acórdão expressamente aplicou a jurisprudência do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, reconhecendo a inaplicabilidade da anterioridade anual e a exigência apenas da noventena, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022. Sustenta que a decisão embargada analisou adequadamente a matéria e encontra-se devidamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, relativamente a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Tribunal.

Ressalte-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A embargante sustenta omissão do julgado quanto à necessidade de observância conjunta das alíneas “b” e “c” do art. 150, III, da Constituição, contradição interna entre o reconhecimento da noventena e a manutenção da cobrança no exercício de 2022, além de obscuridade sobre a natureza da LC nº 190/2022, defendendo tratar-se de norma instituidora de nova obrigação tributária. Alega, ainda, omissão quanto a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Todavia, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado, porquanto o acórdão foi devidamente fundamentado à luz do Tema 1.093 da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, bem como das ADIs 7066, 7070 e 7078, cujos julgamentos já modularam os efeitos para autorizar a cobrança do DIFAL a partir de 2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. A aplicação da tese firmada pelo STF mostrou-se rigorosa e adequada, validando a exigência tributária nos moldes da LC n.º 190/2022 e da Lei Estadual n.º 8.315/2015.

Cumpre enfatizar que a ausência de trânsito em julgado de determinadas ações não compromete a eficácia dos julgados, haja vista que os fundamentos adotados refletem o entendimento consolidado na jurisprudência da Suprema Corte. O argumento de risco à segurança jurídica foi corretamente afastado, pois o acórdão assentou-se em parâmetros constitucionais e em precedentes vinculantes, conferindo robustez e estabilidade à conclusão alcançada.

No tocante ao Tema 1.266, que versa sobre a aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal em matéria tributária, ainda pendente de julgamento definitivo, verifica-se que a controvérsia posta nos presentes autos já foi amplamente apreciada e decidida pelo STF em precedentes obrigatórios, especialmente nas ADIs 7066, 7070 e 7078, além do Tema 1.093. Esses julgados definiram com clareza o alcance dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, ratificando a constitucionalidade da LC n.º 190/2022 e assentando que esta não institui ou majora tributos, limitando-se a impor o respeito ao prazo nonagesimal.

Desse modo, a pendência de julgamento do Tema 1.266 não altera o panorama normativo e jurisprudencial já firmado, tampouco justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL sob alegação de incerteza jurídica. A jurisprudência vigente é suficiente para sustentar a manutenção da exação, em consonância com a legislação e os princípios constitucionais aplicáveis.

A corroborar tal entendimento, colacionam-se julgados deste Egrégio Tribunal que reafirmam a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e afastam a alegação de necessidade de anterioridade anual, mesmo diante da pendência do Tema 1.266, conforme decisões proferidas nos Agravos Internos e Apelações Cíveis referidos na fundamentação supra:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INAPLICABILIDADE DO (RE) 1426271/RG (TEMA 1.266). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, que buscava afastar a cobrança antecipada de ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais. O pedido foi formulado com base na ausência de Lei Complementar Estadual para a cobrança, alegando lesão a direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, e se é cabível a compensação dos créditos tributários decorrentes dessa cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ou seja, até o dia 24/02/2021. 4. Neste sentido, não havendo enquadramento no julgado, as empresas se encaixam na regra geral da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. Assim, a cobrança só pode ocorrer após 90 dias da sua publicação, em 05/01/2022. 5. O procedimento do
mandamus
tem a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de créditos, nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Contudo, a liquidação do julgado ocorrerá nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, conforme a tese fixada no Tema 118 do mesmo tribunal. 5. A pendência do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1426271/RG (Tema 1.266) do STF não suspende a exigibilidade do ICMS-DIFAL. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “A aplicação da Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal, e a compensação de créditos tributários decorrentes da cobrança do ICMS-DIFAL é permitida nos termos da legislação estadual.” Dispositivos relevantes citados: art. 150, caput, III, “c” da Constituição Federal; art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022; Jurisprudência relevante citada: Súmula 213/STJ, STF, ADI nº 5.469; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093) E RE) 1426271/RG (Tema 1.266); STJ, REsp nº 1.715.294 (Tema 118). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF. 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, “c”, da CF/88.4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (Tema 1093). (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Assim, resta evidente que a parte embargante, sob o pretexto de apontar omissão e contradição, pretende rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. Ademais, o simples intuito de prequestionamento não autoriza a reabertura da discussão da matéria já decidida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

Adverte-se que eventual reiteração de embargos declaratórios com manifesto caráter protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025